Tribunal: TJES
Processo: 5002845-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002845-72.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES DE ANDRADE
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002845-72.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MOISES DE ANDRADE

RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Localiza Rent a Car S.A. alegando recorrentes problemas mecânicos nos veículos locados e, principalmente, a imposição contratual de seguro da própria locadora para a efetivação da locação, não aceitando cobertura ofertada pelo cartão de crédito do autor. Requereu a restituição dos valores pagos pelo seguro, indenização por danos morais em razão dos transtornos e do risco para sua atividade profissional e integridade física, além da caracterização da prática de venda casada.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que restou caracterizada venda casada no caso em tela. Efetivamente, a tese da Ré de que a contratação de seguro não é obrigatória, ou ainda, que o Autor optou em incluí-la, não se sustenta com o conjunto fático-probatório, haja vista que demonstra o consumidor que a parte ré confessou expressamente que a contratação do referido seguro seria obrigatória (vide ID de origem 62012705), inexistindo qualquer comprovação de que foi dada outra opção ao cliente diversa da contratação da proteção em questão.

(4). No mesmo sentido, inclusive, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR . VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE
.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001122-68.2020 .8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J . 22.03.2021)
(TJ-PR - RI: 00011226820208160182 Curitiba 0001122-68.2020 .8.16.0182 (Acórdão), Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2021).

(5). Por isso, diante da caracterização de venda casada na hipótese (art. 39, I, CDC), concluo pela abusividade das cobranças realizadas a título de seguro, fazendo jus o Recorrente ao ressarcimento do montante cobrado sob tal rubrica (no importe de R$ 3,30/dia).

(6). Por outro lado, no que concerne aos danos morais supostamente sofridos pelo Recorrente, compreendo que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor, não havendo que se falar em ofensa à honra ou à imagem do consumidor, visto que os fatos contidos nos autos revelam um mero aborrecimento suportado pelo autor, que não é capaz de gerar dano moral indenizável, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal no particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida à restituição do montante pago pelo Recorrente a título de seguro, no importe de R$ 3,30/dia,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)